Tribunal: TJSP
Processo: 1006719-74.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de contrato c.c. indenização por dano moral – Ausência de prova da celebração do contrato – Falha nos serviços prestados pela instituição financeira – Descontos indevidos das parcelas do empréstimo na conta-corrente da autora – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de contrato c.c. indenização por dano moral – Ausência de prova da celebração do contrato – Falha nos serviços prestados pela instituição financeira – Descontos indevidos das parcelas do empréstimo na conta-corrente da autora – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar prontamente o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Valor da multa fixada em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Procedência integral decretada nesta instância ad quem – Recurso do banco improvido e recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006719-74.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelada
JENIFFER MEIRA RAMIRES DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do banco e deram provimento ao da autora, por V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006719-74.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 41721 - dels
2
VOTO No: 41721
APEL. No: 1006719-74.2019.8.26.0079
COMARCA: Botucatu (1a Vara Cível)
APTES.: Jeniffer Meira Ramires Diniz (A) e Banco Santander Brasil
S.A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexistência de contrato c.c. indenização por dano moral
Ausência de prova da celebração do contrato Falha nos
serviços prestados pela instituição financeira
Descontos
indevidos das parcelas do empréstimo na conta-corrente da
autora Ofensa moral configurada Damnum in re ipsa
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade nesta instância ad quem Objetivo da multa
cominatória de compelir a parte a acatar prontamente o
comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC)
Valor da multa fixada em patamar condizente com a situação
examinada e com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade Procedência integral decretada nesta instância
ad quem Recurso do banco improvido e recurso da autora
provido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de contrato c.c. indenização por dano moral (contrato de
empréstimo não reconhecido pela autora
descontos indevidos das
parcelas do mútuo, fls. 1/8) intentada por Jeniffer Meira Ramirez Diniz
contra Banco Santander Brasil S.A., julgada procedente em parte pela
r. sentença de fls. 149/151, de relatório a este integrado, para anular o
contrato de empréstimo descrito a fls. 67/69, determinar a restituição
das parcelas já descontadas da autora e as ocorridas no curso do
processo, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais de
mora desde os respectivos desembolsos, deferir tutela de urgência para
determinar que o réu, no prazo de cinco dias, suspenda a cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006719-74.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 41721 - dels
3
parcelas do empréstimo, sob pena de multa diária equivalente a
R$200,00 e condenar o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
corrigido da causa.
Apelou a autora em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que (1) o dano moral decorre do abalo psíquico
causado à vítima, (2) o banco não comprovou a adesão ao contrato e (3)
houve falha nos serviços prestados pelo banco (fls. 156/160).
Apelou também o banco, aduzindo, em resumo, que
(1) a autora não comprovou os fatos alegados na inicial, (2) o contrato
firmado possui respaldo na autonomia da vontade e força obrigatória e
(3) deve ser afastada a multa aplicada ou a redução do seu valor (fls.
170/177).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas, o banco recolheu o preparo (fls. 178) e a autora é isenta
do dispêndio (fls. 30).
É o relatório.
2. O recurso do banco não comporta provimento,
enquanto o da autora merece acolhimento.
3. A petição inicial afirmou não reconhecer o
contrato cujas parcelas estão sendo descontadas na conta-corrente da
autora, razão pela qual a contratação precisava ser provada pelo banco.
Ao produzir sua defesa, o banco réu sustentou que
a contratação teria sido feita em caixa eletrônico, com “clique único”
(fls. 42).
Como bem ressaltado na r. sentença, “considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006719-74.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 41721 - dels
4
o art. 6o, VIII, do CDC, bem como a impossibilidade de se atribuir à
autora a prova de fato negativo, qual seja, que não contratou o
empréstimo, deveria o réu trazer aos autos documentos robustos aptos
a comprovar a intenção de contratar ou mesmo a efetivação do negócio
por parte da autora, já que o comprovante de contratação de crédito de
fls. 67/69 é produzido pelo seu próprio sistema informatizado.
Aliás, o artigo 39, inciso IV, da Lei no 8.078/90,
prevê a abusividade da conduta do fornecedor de se prevalecer da
fraqueza ou da ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade,
saúde, conhecimento ou condição pessoal, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços.
Ademais, é notório, e comumente noticiado neste
Tribunal, o uso de prática ilícita ou ardis pelos falsários, cumprindo
salientar que o banco deveria ter se cercado de mais cautela nas
contratações realizadas via caixa eletrônico.
Em verdade, ao agir como depositário de recursos
de terceiros, o réu tomou para si a responsabilidade pelos contratos
formalizados, sujeitando-se à atividade de fraudadores e estelionatários,
em razão de cuja ação espúria não foi capaz de evitar que ocorresse o
prejuízo causado ao apelante.
De outro lado, é cediço que o banco atua como
prestador de serviços e, nestas condições, submete-se à legislação
consumerista, respondendo objetivamente pelos danos advindos aos
consumidores por defeitos relativos à atividade exercida, conforme
preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, in verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006719-74.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 41721 - dels
5
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nesse cenário, a prestadora de serviços responde
pelo dano causado ao consumidor, quando da execução dos serviços,
independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as
excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal mencionado.
In casu, verifica-se que o banco não se desincumbiu
de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que o isentasse da
responsabilidade imputada.
Assim, cabia ao apelado provar que o apelante
contratou o empréstimo indicado a fls. 67/69, o que não fez,
evidenciando, sobretudo, falha na prestação do serviço, tanto que não
proporcionou os meios de segurança adequados para a solução da
controvérsia.
Assim,
realizada
operação
de
crédito
não
reconhecida pela autora, emerge a responsabilidade da instituição
financeira de indenizar, em razão da inoperância do sistema que
implantou e ao qual submete a gama de consumidores que captou.
4. Quanto ao pleito de dano moral, assiste razão à
autora.
A ofensa moral reclamada é resultante inexorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006719-74.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 41721 - dels
6
dos transtornos, angústia, frustração e constrangimentos causados à
autora, que se viu abruptamente privada dos seus recursos financeiros,
uma vez que, indevidamente foram descontados valores de sua conta-
corrente, em razão do contrato de empréstimo por ela não firmado.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
Bem o ilustra a boa doutrina:
“(...) por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há como, regra
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela
morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo
desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da
experiência (...) A razão da indenização do dano moral reside no próprio
ato ilícito.” (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade
Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
5. Daí que, bem configurado o dano moral, resta
aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor
do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006719-74.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 41721 - dels
7
(desempregada,
fls.
01),
a
capacidade
patrimonial
do
ofensor
(instituição financeira de grande porte), as circunstâncias do caso
concreto e a repercussão social do dano, arbitra-se a indenização por
dano moral em R$5.000,00, com correção monetária pelos índices da
tabela prática deste E. Tribunal de Justiça a partir desta data (Súmula
n° 362 do C. STJ) e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês,
contados da citação, quantia essa compatível com o quadro de angústia
e transtorno denunciado nos autos e que bem atende os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, o caráter punitivo e compensatório
do instituto, sem causar enriquecimento à vítima do ilícito.
6. O objetivo precípuo das astreintes é compelir a
parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário, consoante o
artigo 519 do CPC e, para tanto, deve-se considerar, no momento da
sua fixação, a condição econômica do obrigado bem como a sua
disposição de bem cumprir ou não a ordenação emitida.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“O objetivo das astreintes, especificamente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código
Civil Comentado. 16a ed. rev. ampl. e at. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1454, nota 2 ao art. 537).
Sobre o tema, tem-se que o objetivo precípuo das
astreintes é compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder
Judiciário, consoante o artigo 537 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006719-74.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 41721 - dels
8
Outrossim, para a sua fixação deve-se considerar a
condição econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem
cumprir ou não a ordenação emitida, devendo, neste contexto ser
majorada a fim de adequar-se o valor arbitrado ao caso concreto.
Por fim, não se pode deixar de considerar que
suspender os descontos do empréstimo não é nenhuma medida
complexa desafiadora de grande mobilização por parte do banco, ou
seja, cumprindo a determinação judicial no momento devido,
efetivamente não pagará nenhum valor a título de multa,
independentemente da quantidade da cominação fixada.
Por fim, o valor de R$200,00 não se mostra
exorbitante diante da situação fática dos autos e valor da causa,
notadamente por se tratar o réu de uma das maiores instituições
financeiras do país.
7. Isto posto, improvido o recurso do banco, dá-se
provimento ao da autora a fim de julgar integralmente procedente a
ação, condenando-se o réu ao pagamento de indenização por dano
moral no patamar indicado no item 5 acima, e, ainda, a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados para
15% do valor total da condenação (art. 85, §§ 2° e 11, do CPC).

CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica